Tribunal: TJPA
Processo: 0022266-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022266-14.2019.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO SENA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória nem em legítima defesa.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABRÍCIO SENA GONÇALVES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do CP, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no art. 129, §9°, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 05.08.2016, por volta de 10h, o apelante agrediu fisicamente sua ex-namorada, ELLEN CRISTINA QUINTO PANTOJA, durante uma discussão após uma festa, desferindo, contra ela, socos e chutes, além de ter esmurrado sua cabeça na parede, deixando-a extremamente lesionada”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas ou legítima defesa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2016.01.012807-TRA (Id. 13547187), atestando ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação cortante e contundente, causando-lhe diversas lesões em diversas partes de seu corpo.

O apelante em juízo narrou que os fatos não são verdadeiros.

Já a vítima, ELLEN CRISTINA QUINTO PANTOJA, informou como os fatos ocorreram:

“
(...)
que no dia dos fatos ela, réu e uma amiga foram para uma festa chamada “Nova Dimensão”; que lá ingeriram bebidas alcoólicas e consumiram cocaína; que após foram para a casa do réu e lá chegaram no acordo dos três se relacionarem sexualmente; que, em certo momento, começaram a brigar e o réu começou a lhe agredir; que agrediu o réu com palavras e ele lhe agrediu fisicamente; que ficou muito lesionada e acha que ele lhe bateu com algo; que namorava com o réu e ele já tinha lhe agredido anteriormente; que o réu começou a agressão e ela foi motivada porque ele tinha acabado de transar com Marcela e a depoente quis transar com ele e, diante da negativa dele, começaram a discutir e ele a agrediu fisicamente (...)
”

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Outrossim, no que tange a tese de legítima defesa, referido pleito não merece guarida, não encontrando amparo em nenhuma das provas produzidas, não havendo assim qualquer comprovação de que ele teria utilizado, em sua ação, de meios moderados para, supostamente, conter injusta agressão por parte da vítima. Ao revés, constata-se das provas contidas nos autos, que a reação do apelante se revelou desproporcional, eis que causou as diversas lesões descritas de acordo com o referido Laudo de Lesão Corporal.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço o recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024